Tribunal: CARF
Processo: 10715.728740/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.728740/2013-34
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-010.246 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO
Não verificada contradição na decisão embargada, não se acolhem os embargos
de declaração para o fim de sanar o vício apontado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CABIMENTO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
existentes na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo e ativo. Os embargos são adequados para saneamento do vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria, sem efeitos infringentes, para sanar erro
material constante no acórdão recorrido quanto à indicação do ano em que foi editada a IN SRF
no 102.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos Frederico
Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos
e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.728740/2013-34
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.728740/2013-34

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do
Acórdão no 3402-008.230, de 26 de abril de 2021, que foram admitidos para que este Colegiado
sanei suposto vício de contradição por erro na indicação do ano em que foi editada a IN SRF no
102.
Para melhor esclarecer os fatos envolvidos, adoto o Relatório do acórdão
recorrido com os devidos acréscimos:
Trata o presente processo de auto de infração da prestação intempestiva de
informações por registro de conhecimento de carga.
Tal conduta, segundo a Autoridade Fiscal, configuraria descumprimento do
prazo na informação dos dados de desconsolidação no SISCOMEX MANTRA,
sujeitando o infrator à multa de R$ 5.000,00 por operação, perfazendo um total de R$
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
a) o auto de infração é nulo por infringir os artigos 9o e 10o do Decreto no
70.235/1972, bem como o artigo 142 do CTN, cumulando-se fatos distintos no
mesmo auto de infração;
b) houve denúncia espontânea da infração;
c) não há responsabilidade do agente de cargas, pois as informações e acesso
ao MANTRA são privativas do transportador; e
d) requer que a autoridade julgadora identifique no procedimento o número
do CPF e identificação do responsável pela prestação de informações
intempestivas na data e horário em que prestada; a razão social e endereço da
empresa a que vinculado o respectivo CPF e acesso ao Siscomex e informe se o
CPF do responsável encontra-se vinculado no Siscomex da impugnante.
Ato contínuo, a DRJ – RIO DE JANEIRO (RJ) julgou a Impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Deixa de se declarar a nulidade do auto de infração quando sua confecção encontra-se
perfeita e dentro das exigências legais, mormente havendo na espécie obediência ao
devido processo legal e inexistindo qualquer prejuízo ao sujeito passivo que tenha o
condão de macular sua defesa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
No caso de transporte aéreo, constatado que o registro, no Siscomex, dos dados
pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo regulamentar, é
devida a multa por falta do respectivo registro, aplicada sobre cada viagem.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
O agente de carga submete-se às regras da IN RFB no 800/2007, pois é expressamente
incluído entre as espécies de transportador ali definidas, devendo o significado do termo
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.728740/2013-34

transportador ser compreendido levando em consideração o contexto em que ele foi
empregado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação, apenas
acrescentou ao recurso o pedido de nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do
direito de defesa, uma vez que deixou de analisar questão fundamental para o deslinde
da lide.
Na análise do recurso, esta colenda Turma decidiu, por unanimidade de votos, dar
provimento ao Recurso Voluntário, conforme a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela
IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema Mantra é do
transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.
Foi dada ciência do referido acórdão à Procuradoria da Fazenda Nacional que
opôs Embargos de Declaração alegando que houve contradição no acordão recorrido.
Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara admitiu o presente recurso e determinou que o processo fosse a mim redistribuído para,
em seguida, colocar em pauta e deliberação do Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.65 do RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem,
ainda, os Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses
vícios da decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o
acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e
sanar as suas obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
Conforme relatado, alega a Embargante que houve contradição no acordão
recorrido nos seguintes termos:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.728740/2013-34

(...)
1. Analisando-se a ementa do v. acórdão ora embargado, temos que é mencionada a IN
SRF 102/1994, como se vê pelo trecho abaixo sublinhado, litteris:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela
IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema Mantra é do
transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.
2. Daí, a contradição com o seguinte trecho do voto-condutor que faz menção a IN
SRF 102/74, verbis:
Como se observa, a responsabilidade pelas informações no SISCOMEX MANTRA
sobre a desconsolidação de cargas aéreas provenientes do exterior permanece com as
cias aéreas enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador,
por força do §2o do art.8o, da IN SRF no102/74 (Incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014). E ainda que algum agente desconsolidador acessasse o SISCOMEX
MANTRA à época dos fatos para alimentar o sistema, o fazia em nome e
responsabilidade de terceiros, no caso o transportador aéreo, posto que inexistia acesso
por perfil próprio para esse agente.
3. Assim sendo, é clara a contradição entre os dois trechos, com a menção contraditória
do ano em que foi editada a IN SRF no. 102.
Na análise de admissibilidade, foi admitido o recurso da Procuradoria da Fazenda
Nacional a fim sanar vício de contradição posto que houve erro na indicação do ano em que foi
editada a IN SRF no 102.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso trata-se, em verdade, de corrigir simples
erro material ocorrido na indicação do ano da IN no102 e não de vício de contradição como
alegado pela Recorrente.
Pertinente indicar que o erro material pode ser conceituado como sendo o
equívoco ou a inexatidão relacionados a aspectos objetivos, por exemplo, um cálculo errado, a
ausência ou troca de palavras, erros de digitação, troca de nomes, troca de datas, etc. Nesse sentido,
temos o art. 32, do Decreto no 70.235/1972, dispõe:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Há de se reconhecer de ofício, assim, o erro material identificado no acórdão
embargado referente a indicação do ano em que foi editada a IN SRF no 102 na fundamentação
do voto.
A fim de sanar o vício apontado, onde se lê no trecho do voto condutor “Como se
observa, a responsabilidade pelas informações no SISCOMEX MANTRA sobre a desconsolidação de
cargas aéreas provenientes do exterior permanece com as cias aéreas enquanto não for implementada
função específica para o desconsolidador, por força do §2o do art.8o, da IN SRF no102/74 (Incluído pela
IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014). E ainda que algum agente desconsolidador acessasse o
SISCOMEX MANTRA à época dos fatos para alimentar o sistema, o fazia em nome e responsabilidade de
terceiros, no caso o transportador aéreo, posto que inexistia acesso por perfil próprio para esse
agente.”, leia-se “Como se observa, a responsabilidade pelas informações no SISCOMEX MANTRA
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.728740/2013-34

sobre a desconsolidação de cargas aéreas provenientes do exterior permanece com as cias aéreas
enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, por força do §2o do art.8o, da
IN SRF no102/94 (Incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014). E ainda que algum agente
desconsolidador acessasse o SISCOMEX MANTRA à época dos fatos para alimentar o sistema, o fazia
em nome e responsabilidade de terceiros, no caso o transportador aéreo, posto que inexistia acesso por
perfil próprio para esse agente.”
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração opostos
pela Procuradoria, sem efeitos infringentes, apenas para sanar erro material constante no acórdão
no3402-008.230 quanto à indicação do ano em que foi editada a IN SRF no 102 constante da
fundamentação do voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 230
DF CARF MF
Original